Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-58.2018.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r no 03/2010 – Carga horária de 8 horas por dia ou 40 horas semanais – Comprovado o gozo da hora de almoço pela servidora – Férias referentes ao período requerido devidamente usufruídas, conforme certidão do Departamento de Recursos humanos do Município – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001548-58.2018.8.26.0666; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Artur Nogueira - 1a Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Artur Nogueira

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRA COELHO – ENFERMEIRA DA FAMÍLIA – Cargo criado pela Lei Complementar no 03/2010 – Carga horária de 8 horas por dia ou 40 horas semanais – Comprovado o gozo da hora de almoço pela servidora – Férias referentes ao período requerido devidamente usufruídas, conforme certidão do Departamento de Recursos humanos do Município – Cerceamento de defesa –

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRA COELHO – ENFERMEIRA DA FAMÍLIA – Cargo criado pela Lei Complementar no 03/2010 – Carga horária de 8 horas por dia ou 40 horas semanais – Comprovado o gozo da hora de almoço pela servidora – Férias referentes ao período requerido devidamente usufruídas, conforme certidão do Departamento de Recursos humanos do Município – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001548-58.2018.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
VIVIANE NEGRETTO BANDIERA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ENGENHEIRO COELHO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001548-58.2018.8.26.0666 - Comarca de Artur Nogueira - Voto no 33.442 - aba
2
Voto no 33.442
Apelação Cível no 1001548-58.2018.8.26.0666
Comarca: Artur Nogueira
Apelante: VIVIANE NEGRETTO BANDEIRA
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO COELHO
JUIZ: Mario Sergio Menezes
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRA
COELHO ENFERMEIRA DA FAMÍLIA Cargo criado pela
Lei Complementar no 03/2010 Carga horária de 8 horas por dia
ou 40 horas semanais Comprovado o gozo da hora de almoço
pela servidora
Férias referentes ao período requerido
devidamente usufruídas, conforme certidão do Departamento de
Recursos humanos do Município Cerceamento de defesa
Inocorrência Manutenção da sentença Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto, às
fls. 347/355 por Viviane Negretto Bandeira contra a r. sentença de fls.
324/327, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação ordinária
ajuizada em face da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho. Diante da
sucumbência, condenou a autora a pagar as custas e despesas do processo e
verba honorária ao patrono do réu honorários advocatícios que fixou em
10% do valor da causa corrigido, sujeitando-se sua cobrança ao disposto no
art. 98, § 3o, do CPC.
Rejeitados pela r. decisão de fls. 345 os embargos declaratórios
opostos pela autora às fls. 331/334.
A apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença
pela não apreciação do pedido de produção de provas.
Alega que o artigo 127, III, do Estatuto dos Funcionários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001548-58.2018.8.26.0666 - Comarca de Artur Nogueira - Voto no 33.442 - aba
3
Engenheiro Coelho prescreve que os profissionais da área de saúde
cumprirão jornada de trabalho de seis horas diárias ou trinta e seis horas
semanais. Frisa nunca ter gozado de horas de almoço embora marcasse no
seu cartão de ponto.
Assevera que as horas que se encontram pagas nos holerites são
exatamente as horas de almoço que não foram respeitadas, as quais a
Prefeitura em uns meses pagava e em outros não pagava, embora durante
todo o contrato de trabalho o horário de almoço não foi corretamente
cumprido.
Aduz que a certidão do Departamento de Recursos Humanos,
dão conta não que as férias foram pagas mas sim existe a declaração que
existem férias a serem gozadas, declaração está que vai de encontro com o
alegado pela defesa da Requerida que fala sobre recebimento destas férias,
fato este que não ocorreu.
Ressalta que o artigo 77, inciso II, alínea “a”, do Estatuto dos
Funcionários do Município de Engenheiro Coelho, dispõe que “serão
contados para todos os efeitos, aos funcionários concursados ou em
comissão, salvo o previsto no parágrafo primeiro, do artigo 167: II - em
dobro: a) os dias de férias que o funcionário não houver gozado, desde que
haja adquirido esses direitos na qualidade de servidor municipal.”.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art. 1.012,
caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 358/363).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001548-58.2018.8.26.0666 - Comarca de Artur Nogueira - Voto no 33.442 - aba
4
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual a autora sustenta ser
servidora municipal e ter ingressado nos quadros do serviço público em
01.09.2011 no cargo de enfermeira. Alega cumprir jornada de trabalho
extrapolada habitualmente e que seu intervalo para refeição e descanso é de
10 minutos, recebendo parcialmente os valores das horas extras trabalhadas.
Também afirma falta de reajuste salarial e não cumprimento da
LCM 1/2006. Assevera ter gozado incorretamente suas férias do período de
2012/2013 e de 2013/2014. Argumenta terem sido concedidas férias fora do
prazo estipulado relativos aos períodos de 2011 até 2017.
Refere não ser pago o salário família, bem como o adicional de
tempo de serviço desde a data que completou cinco anos de atividade. Aduz
não ter recebido ajuda de custo, que está prevista na legislação de regência.
Inicialmente não há que se falar em cerceamento de defesa. O
Magistrado integrado à causa, a quem cabe dirigir o processo, tem liberdade
para determinar as provas a serem produzidas, podendo limitar ou excluir as
que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
Pois bem. Depreende-se dos documentos juntados aos autos que
a autora foi nomeada para o cargo de enfermeiro do PSF em 01.09.2011 (fls.
100). O cargo de enfermeiro da família foi criado pela Lei Complementar no
003/2010, que expressamente dispõe que tal cargo tem a carga horária de 40
(quarenta) horas semanais e referência salarial 38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001548-58.2018.8.26.0666 - Comarca de Artur Nogueira - Voto no 33.442 - aba
5
Diante da supracitada disposição legal não há que se falar em
carga horária de 06 (seis) horas diárias ou 36 (trinta e seis) horas semanais,
prevista para o cargo de enfermeiro padrão no artigo 127, III, do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Engenheiro Coelho.
No que tange à alegação de que a hora de almoço nunca fora
gozada, melhor sorte não merece a autora. As folhas de ponto juntadas pela
Prefeitura requerida demonstram que a autora, ora apelante, usufruía de sua
hora de almoço (fls. 283/285). Frise- se que as folhas de ponto carreadas aos
autos, devidamente rubricadas pela própria autora, são provas suficientes de
que a hora para descanso e refeição era de fato aproveitada.
Conforme asseverado pela própria autora em sua petição inicial:
“A autora informa que gozou incorretamente suas férias referentes aos
períodos aquisitivos 2012/2013 e 2013/2014, eis que, quanto à primeira, usufruiu de
apenas 20 dias, ou seja, pelo período de 15.09.2014 a 04.10.2014, e, quanto à segunda,
gozou apenas 10 dias, no caso, pelo período de 14.09.2015 a 23.09.2015”.
Constou dos pedidos:
“pagamento em dobro dos trinta dias de férias não gozadas referentes aos
períodos aquisitivos 2012/2013 e 2013/2014, acrescida do terço previsto no artigo 140,
do Estatuto dos Funcionários do Município de Engenheiro Coelho;”.
Ocorre que consta da Declaração da Divisão de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de engenheiro Coelho haver dez dias para
gozo referente ao período aquisitivo 01.09.2016 a 31.08.2017 e trinta dias
para gozo do período aquisitivo de 01.09.2017 a 31.08.2018, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001548-58.2018.8.26.0666 - Comarca de Artur Nogueira - Voto no 33.442 - aba
6
períodos distintos dos requeridos na inicial.

Destarte, deve ser mantida a r. sentença de primeira instância,
com a consequente rejeição do pleito recursal.
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso
(verba honorária a ser paga pela autora majorada [art. 85, §§ 11, do
CPC] para 12% do valor da causa).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)